Tribunal: STF
Processo: Rcl 72440
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DO AI Nº 791.292-QQ-RG/PE (TEMA RG Nº 339), DO ARE Nº 748.371-RG/MT (TEMA RG Nº 660) E DO RE Nº 635.729/SP (TEMA RG Nº 451). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA.   USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Daniele Angelina Costa, contra decisão proferida pela 2ª Turma Recursal do Juizado Especial Cível do Estado de Santa Catarina, no Processo nº 5000236-93.2021.8.24.0030, mediante a qual teria sido usurpada a competência desta Corte, ao aplicar os paradigmas relativos ao AI nº 791.292-RG/PE e aos REs nº 635.729/SP e nº 748.371/MT (Temas nº 339, nº 451 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente).

    2. A reclamante narra que, na origem, ajuizou ação de indenização em desfavor da parte beneficiária, em virtude de cobrança indevida em contrato firmado entre as partes.

    3. Relata que “o pano de fundo desta Reclamação é o cabimento do Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante contra acórdão proferido em Recurso Inominado, no qual, em apertada síntese, vilipendiou-se às normas constitucionais, notadamente os artigos 5º, inciso LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal”. 

    4. Sustenta que “o acórdão recorrido é nulo, ante a patente deficiência de fundamentação, além de ter desconsiderado a confissão da Ré BV Financeira e a existência do nexo de causalidade”. Assevera que a sentença foi genérica apenas salientando que a beneficiária enfrentou, satisfatoriamente, os argumentos da inicial, que o acórdão recorrido não fez o enfrentamento específico do caso em concreto, oportunidade em que afastou a responsabilidade pelo evento danoso, “ante a suposta comprovação do fato de terceiro, sem especificar o motivo de suas razões de decidir”. 

    5. Afirma que a autoridade reclamada, equivocadamente, aplicou ao caso concreto os paradigmas vinculantes mencionados, gerando teratologia na conclusão do julgado impugnado.

    6. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão impugnada, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para determinar a cassação do ato reclamado, assim como o seguimento do recurso extraordinário e  seu provimento. Pugna pela gratuidade de justiça.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    7. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    12. Compulsando os autos, verifica-se que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante, mediante aplicação ao caso dos Temas RG nº 339, nº 451 e nº 660, nos seguintes termos (e-doc. 6, p. 23; destaques no original):

“(...) O recurso excepcional não reúne as condições necessárias para ascender à Suprema Corte.
No tocante à suposta violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (artigo 5º, LIV e LV, da CF) constata-se que a Suprema Corte, ao apreciar a matéria no julgamento do leading case (ARE 748.371 - TEMA 660/STF), reconheceu a inexistência de repercussão geral acerca do assunto discutido, por depender de prévia análise de questão infraconstitucional.
Confira-se:
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (STF, ARE 748.371 RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. em 6.6.2013).
Ainda, em relação a suposta ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791292 (Tema 339/STF) e do RE 635729 (Tema 451/STF) analisou as seguintes questões: "Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais" e "Remissão aos fundamentos adotados na sentença impugnada nos termos do §5º do art. 82 da Lei nº 9.099/95.", assentando, respectivamente, as teses de que
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015
Evidente, portanto, que o acórdão combatido está em conformidade com o que foi decidido pela Corte Superior, o que impede a ascensão da insurgência.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário (Temas 339, 451 e 660STF), nos termos do artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil.”

    13. Contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo interno, único recurso cabível na espécie, nos termos do art. 1.030, inc. I, do Código de Processo Civil, notadamente diante da negativa de seguimento ao apelo extremo, fundamentada na sistemática da repercussão geral. Na oportunidade, assim decidiu o Órgão reclamado (e-doc. 6, p. 71; grifos acrescidos):

 “AGRAVO INTERNO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUBJACENTE, NA FORMA DO ARTIGO 1.030, I, "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE NÃO APLICAÇÃO DOS TEMAS 660, 339 E 451 DO STF. INOCORRÊNCIA. TESES INVOCADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. POSSIBILIDADE DA TURMA RECURSAL FAZER REMISSÃO AOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA SENTENÇA, EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO PELO STF NO TEMA 451. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 660 E 880/STF). NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE SUPREMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
(...)
O reclamo não merece provimento.
A recorrente aduz a não aplicação dos Temas 660, 339 e 451 do STF.
No que se refere à não aplicação do Tema 660, não merece prosperar. A Suprema Corte ao julgar o tema, reconheceu que a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, caso o julgamento da causa dependa de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral:
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. STF, ARE 748.371 RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. em 6.6.2013 
Outrossim, o recurso não ascenderia à Suprema Corte em atenção ao Tema 800, pois se exige do recorrente a fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados, o que não ocorreu no caso:
A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.(grifei).
Diversamente do alegado pela parte, a confirmação da sentença por seus próprios fundamentos não significa ausência da fundamentação da decisão, inclusive é o que dispõe o Tema 451 do STF: 
"não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida" 
Ademais, "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas" (Tema 339 do STF).
Por fim, a reanálise dos argumentos ensejaria, outrossim, o reexame do conjunto fático-probatório, o que é expressamente vedado, a teor da súmula 279 do STF.
As razões recursais declinadas, insuficientes para modificar o comando judicial objurgado, refletem tão somente o inconformismo e a recalcitrância do insurgente em aceitar o desfecho dado, de forma que, o manifesto desprovimento deste reclamo, autoriza a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento, impondo-se à agravante o pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa,  nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários.” 

    14. Nesse cenário, a mera leitura da decisão impugnada revela o descabimento da alegação da reclamante, segundo a qual o juízo reclamado não teria aplicado corretamente os Temas nº 339, nº 660 e nº 451 do ementário da Repercussão Geral, ao argumento de tratar-se de “hipótese de completa ausência de fundamentação, pois o acórdão não enfrentou as teses arguidas pela Reclamante, apenas remeteu-se integralmente a sentença de piso que também não analisou detidamente os temas suscitados pela Reclamante” (e-doc. 1, p. 19). Ao contrário, nota-se que a aplicação dos paradigmas foi adequadamente fundamentada.

    15. Reproduzo, por oportuno, a tese de julgamento do Tema RG nº 451, com o seguinte teor: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”. 

    16. Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).

    17. Lado outro, ao negar seguimento recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o Tribunal reclamado agiu dentro de sua atribuição, conforme o 1.030, inc. I, al. “a”, do CPC, não havendo como cogitar de usurpação da competência desta Suprema Corte.

    18. É absolutamente inoportuna, portanto, a alegação de usurpação de competência desta Corte, já que o Tribunal de origem exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais. Nesse sentido, a jurisprudência deste Pretório Excelso: 

“Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Aplicação dos temas 339 e 181, pelo Superior Tribunal de Justiça, como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário. 3. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal não configurada. Precedentes. 4. Não demonstração de teratologia. Reiteração de argumentos expendidos anteriormente. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados.”
(Rcl nº 46.288-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO PELA INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA TESES FIXADAS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS-RG 339, 181 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO E DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO. ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 35.435-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).

    19. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 16 de outubro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator